Tribunal: TRF3
Processo: 5014978-83.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
86/1327)

5014978-83.2019.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014978-83.2019.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: SIDNEI MALACHIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELA REGINA DEL NERO CRUZ - SP288966-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: JEROME CADIER, TAM LINHAS AÉREAS S/A., FÁBIO GOMES DA SILVA (NA PESSOA DO DR. FÁBIO RIVELLI - OAB/SP 297.608)

TERCEIRO INTERESSADO: FABIO RIVELLI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FABIO RIVELLI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO TAM LINHAS AÉREAS S/A.: FABIO RIVELLI - SP297608-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIOS-DOENÇA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SEM CONDENAÇÃO EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez NB 608.717.213-4, com pretensão de inclusão, no período básico de cálculo, de alegadas remunerações decorrentes de vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho em face da TAM Linhas Aéreas S/A, no período de 01/04/1998 a 08/12/2009, com reflexos também sobre auxílios-doença anteriormente percebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a reclamatória trabalhista reconheceu verbas de natureza remuneratória aptas a compor salários de contribuição; (ii) estabelecer se parcelas qualificadas como indenizatórias podem integrar o período básico de cálculo dos benefícios por incapacidade; (iii) determinar se é possível suprir, em grau recursal, omissão da sentença quanto aos pedidos de revisão dos auxílios-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista reconhece apenas o vínculo de emprego, determina a anotação em CTPS e condena ao pagamento de FGTS e multa de 40%, sem impor condenação ao pagamento de salários ou quaisquer verbas de natureza remuneratória.

A execução trabalhista homologa cálculos expressamente qualificados como compostos por verbas 100% indenizatórias, sem incidência de contribuições previdenciárias, o que afasta a existência de remuneração habitual reconhecida judicialmente.

O art. 28 da Lei no 8.212/91 restringe o salário de contribuição às verbas de natureza remuneratória, excluindo parcelas indenizatórias.

O art. 29 da Lei no 8.213/91 estabelece que o salário de benefício é calculado com base na média dos salários de contribuição, inexistindo fundamento legal para inclusão de valores que não possuam natureza salarial.

A pretensão recursal revela contradição lógica ao pressupor prestação contínua de labor remunerado no mesmo período em que o segurado percebeu sucessivos benefícios por incapacidade, sem respaldo no conjunto probatório.

A alegação de que a decisão trabalhista teria “fixado salários” não encontra suporte no título judicial, que não contém condenação ao pagamento de verbas salariais, sendo inviável converter indenização em remuneração para fins previdenciários.

A ausência de juntada do processo administrativo não compromete a solução da lide, pois a memória de cálculo e os extratos do DATAPREV demonstram que o período controvertido não foi computado como tempo ou salário de contribuição.

A omissão da sentença quanto aos auxílios-doença pode ser suprida em grau recursal, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, aplicando-se os mesmos fundamentos para julgar improcedentes também esses pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento judicial de vínculo de emprego desacompanhado de condenação ao pagamento de verbas remuneratórias não autoriza a inclusão de salários de contribuição no período básico de cálculo de benefício previdenciário.

2. Parcelas expressamente qualificadas como indenizatórias, sem incidência de contribuições previdenciárias, não integram o salário de contribuição.

3. É possível suprir, em grau recursal, omissão da sentença quanto a pedidos acessórios, quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/91, art. 28; Lei no 8.213/91, art. 29; CPC, arts. 1.013, §3o, III, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014978-83.2019.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: SIDNEI MALACHIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELA REGINA DEL NERO CRUZ - SP288966-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: JEROME CADIER, TAM LINHAS AÉREAS S/A., FÁBIO GOMES DA SILVA (NA PESSOA DO DR. FÁBIO RIVELLI - OAB/SP 297.608)

ASSISTENTE: JEROME CADIER, TAM LINHAS AÉREAS S/A., FÁBIO GOMES DA SILVA (NA PESSOA DO DR. FÁBIO RIVELLI - OAB/SP 297.608)

TERCEIRO INTERESSADO: FABIO RIVELLI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FABIO RIVELLI

ASSISTENTE: JEROME CADIER, TAM LINHAS AÉREAS S/A., FÁBIO GOMES DA SILVA (NA PESSOA DO DR. FÁBIO RIVELLI - OAB/SP 297.608)

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO TAM LINHAS AÉREAS S/A.: FABIO RIVELLI - SP297608-A

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por SIDNEI MALACHIAS contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez NB 608.717.213-4.

Narra o autor que percebe aposentadoria por invalidez desde 27/11/2014 e que, anteriormente, recebeu sucessivos auxílios-doença, a saber:

a) NB 31/115.762.913-7, de 12/05/1999 a 26/10/2000;

b) NB 31/570.439.720-0, de 01/02/2007 a 08/12/2007;

c) NB 31/540.737.427-3, de 04/05/2010 a 27/04/2012; d) NB 31/552.761.684-3, de 10/09/2012 a 26/11/2014.

Postula a inclusão, no período básico de cálculo de todos esses benefícios, das alegadas “remunerações” decorrentes do vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho em face da TAM Linhas Aéreas S/A, relativamente ao período de 01/04/1998 a 08/12/2009.

A sentença julgou improcedente o pedido revisional ao fundamento de que a decisão trabalhista reconheceu apenas o vínculo de emprego, com determinação de anotação em CTPS e pagamento de FGTS e multa de 40%, sem condenação ao pagamento de verbas remuneratórias, tendo a execução trabalhista homologado cálculos compostos por verbas de natureza integralmente indenizatória, sem incidência de contribuições previdenciárias, inexistindo salários de contribuição a integrar o PBC.

O autor apela sustentando, em síntese, que a reclamatória trabalhista teria “fixado salários devidos” no período, os quais deveriam ser considerados como salários de contribuição, ensejando a revisão das rendas mensais dos auxílios-doença e, por reflexo, da aposentadoria por invalidez, com pagamento das diferenças desde a DER.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo a apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Da manutenção da improcedência do pedido revisional

A controvérsia restringe-se a verificar se a reclamatória trabalhista ajuizada contra a TAM Linhas Aéreas S/A reconheceu verbas de natureza remuneratória aptas a compor os salários de contribuição do período básico de cálculo dos benefícios por incapacidade percebidos pelo autor, notadamente no intervalo de 01/04/1998 a 08/12/2009.

Do exame da sentença proferida pela 8a Vara do Trabalho de São Paulo, verifica-se que o julgado:

a) reconheceu o vínculo de emprego entre 01/04/1998 e 08/12/2009;

b) determinou a anotação da CTPS;

c) condenou ao pagamento de FGTS e da multa de 40%; d) não impôs condenação ao pagamento de salários, diferenças salariais, horas extras, adicionais ou quaisquer outras verbas de natureza remuneratória.

Além disso, na fase de execução trabalhista, restou expressamente consignado que os cálculos homologados se referiam a verbas de natureza 100% indenizatória, sem incidência de contribuições previdenciárias, circunstância que confirma a inexistência de remuneração habitual reconhecida no título judicial.

A prova emprestada, portanto, limita-se ao reconhecimento do vínculo de emprego e a efeitos patrimoniais de índole indenizatória, sem reconhecimento de verba salarial.

Das consequências previdenciárias da natureza indenizatória das verbas trabalhistas

Nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/91, integram o salário de contribuição exclusivamente as verbas de natureza remuneratória, não se incluindo parcelas indenizatórias.

Por sua vez, o art. 29 da Lei no 8.213/91 estabelece que o salário de benefício é calculado com base na média dos salários de contribuição.

Ausente o reconhecimento judicial de verbas remuneratórias, inexiste fundamento legal para a inclusão de novos salários de contribuição no período básico de cálculo, o que inviabiliza a revisão das rendas mensais iniciais pretendidas.

Da contradição lógica da pretensão recursal

A tese recursal encerra, ainda, contradição lógica interna. Ao sustentar que a decisão trabalhista teria reconhecido salários devidos de forma contínua no período de 1998 a 2009, o autor necessariamente parte da premissa de que houve prestação efetiva de labor remunerado nesse intervalo.

Tal premissa, contudo, mostra-se inconciliável com a percepção de sucessivos benefícios por incapacidade ao longo do mesmo período temporal. Embora o reconhecimento judicial de vínculo empregatício não se confunda, por si só, com o efetivo exercício da atividade laboral, a pretensão deduzida pressupõe exatamente essa circunstância, o que não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a inexistência de condenação trabalhista ao pagamento de verbas salariais, a qualificação expressa das parcelas reconhecidas como indenizatórias, a ausência de recolhimentos previdenciários e o não cômputo do período como tempo ou salário de contribuição pelo INSS afastam a possibilidade de se reconhecer a existência de remuneração habitual.

Nesse contexto, a tentativa de atribuir natureza salarial às verbas reconhecidas revela-se contraditória com a própria situação fática de incapacidade que deu ensejo à concessão dos benefícios previdenciários.

Do alegado “salário fixado” na reclamatória trabalhista

A alegação de que a sentença trabalhista teria “fixado salários” — inicialmente em R$ 624,10 e, posteriormente, em R$ 1.283,67 — não encontra respaldo no título judicial.

A leitura do dispositivo evidencia que não houve condenação ao pagamento de salários ou diferenças remuneratórias, tendo o provimento jurisdicional se limitado ao reconhecimento do vínculo, à anotação em CTPS e ao pagamento de FGTS e multa.

De igual modo, a homologação de cálculos sem incidência de contribuições previdenciárias afasta qualquer pretensão de atribuir natureza salarial às parcelas reconhecidas, sendo inviável converter indenização em remuneração para fins de composição do PBC.

Do processo administrativo e da memória de cálculo

A sentença registrou a ausência de juntada do processo administrativo do benefício em revisão. Todavia, tal circunstância não compromete a solução da lide.

Os documentos constantes dos autos, notadamente a memória de cálculo e os extratos do DATAPREV (Num. 267380718 - Págs. 1/7), demonstram que o período de 01/04/1998 a 08/12/2009 não foi computado pelo INSS sequer como tempo de contribuição ou salário de contribuição, o que afasta qualquer alegação de prejuízo decorrente da ausência do processo administrativo.

Ainda que se discutisse a extensão do PBC utilizado, faltaria o elemento essencial à revisão pretendida: o reconhecimento de verba remuneratória apta a integrar salários de contribuição.

Da omissão quanto aos auxílios-doença

É certo que a sentença não examinou expressamente o pedido de revisão das rendas mensais iniciais dos auxílios-doença elencados na inicial.

A omissão, contudo, pode ser suprida nesta instância, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, por se tratar de causa madura, fundada em questão eminentemente jurídica e suficientemente instruída.

Aplicam-se aos auxílios-doença os mesmos fundamentos acima expendidos: inexistindo verbas remuneratórias reconhecidas judicialmente, não há salários de contribuição a serem integrados ao período básico de cálculo, impondo-se a improcedência também desses pedidos.

Conclusão

Diante do título trabalhista, que reconheceu apenas vínculo, anotação em CTPS e parcelas indenizatórias, da execução trabalhista que qualificou as verbas como 100% indenizatórias e da memória de cálculo previdenciária que evidencia a não utilização do período controvertido como salário ou tempo de contribuição, inexiste fundamento legal para a revisão das rendas mensais iniciais pretendidas.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do autor, mantendo integralmente a sentença de improcedência quanto ao pedido de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez NB 608.717.213-4.

Suprindo a omissão do juízo de origem (art. 1.013, §3o, III, CPC), julgo improcedente o pedido de revisão das rendas mensais iniciais dos auxílios-doença NB 31/115.762.913-7, 31/570.439.720-0, 31/540.737.427-3 e 31/552.761.684-3, pelos mesmos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11%, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIOS-DOENÇA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SEM CONDENAÇÃO EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez NB 608.717.213-4, com pretensão de inclusão, no período básico de cálculo, de alegadas remunerações decorrentes de vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho em face da TAM Linhas Aéreas S/A, no período de 01/04/1998 a 08/12/2009, com reflexos também sobre auxílios-doença anteriormente percebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a reclamatória trabalhista reconheceu verbas de natureza remuneratória aptas a compor salários de contribuição; (ii) estabelecer se parcelas qualificadas como indenizatórias podem integrar o período básico de cálculo dos benefícios por incapacidade; (iii) determinar se é possível suprir, em grau recursal, omissão da sentença quanto aos pedidos de revisão dos auxílios-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença trabalhista reconhece apenas o vínculo de emprego, determina a anotação em CTPS e condena ao pagamento de FGTS e multa de 40%, sem impor condenação ao pagamento de salários ou quaisquer verbas de natureza remuneratória.

A execução trabalhista homologa cálculos expressamente qualificados como compostos por verbas 100% indenizatórias, sem incidência de contribuições previdenciárias, o que afasta a existência de remuneração habitual reconhecida judicialmente.

O art. 28 da Lei no 8.212/91 restringe o salário de contribuição às verbas de natureza remuneratória, excluindo parcelas indenizatórias.

O art. 29 da Lei no 8.213/91 estabelece que o salário de benefício é calculado com base na média dos salários de contribuição, inexistindo fundamento legal para inclusão de valores que não possuam natureza salarial.

A pretensão recursal revela contradição lógica ao pressupor prestação contínua de labor remunerado no mesmo período em que o segurado percebeu sucessivos benefícios por incapacidade, sem respaldo no conjunto probatório.

A alegação de que a decisão trabalhista teria “fixado salários” não encontra suporte no título judicial, que não contém condenação ao pagamento de verbas salariais, sendo inviável converter indenização em remuneração para fins previdenciários.

A ausência de juntada do processo administrativo não compromete a solução da lide, pois a memória de cálculo e os extratos do DATAPREV demonstram que o período controvertido não foi computado como tempo ou salário de contribuição.

A omissão da sentença quanto aos auxílios-doença pode ser suprida em grau recursal, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, aplicando-se os mesmos fundamentos para julgar improcedentes também esses pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento judicial de vínculo de emprego desacompanhado de condenação ao pagamento de verbas remuneratórias não autoriza a inclusão de salários de contribuição no período básico de cálculo de benefício previdenciário.

2. Parcelas expressamente qualificadas como indenizatórias, sem incidência de contribuições previdenciárias, não integram o salário de contribuição.

3. É possível suprir, em grau recursal, omissão da sentença quanto a pedidos acessórios, quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/91, art. 28; Lei no 8.213/91, art. 29; CPC, arts. 1.013, §3o, III, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão